Tribunal: TJMT
Processo: 1011882-95.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011882-95.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LUCIANA FISCHER - CPF: 887.011.909-20 (REPRESENTANTE), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (REPRESENTANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO – MESMAS PARTES – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS – LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 337, § 2º DO CPC – NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO – ADMISSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE –
CARÁTER
PROTELATÓRIO CONFIGURADO – MULTA APLICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V).”

Se não há, no acórdão quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022 do NCPC, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Quando demonstrado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, impõe-se a aplicação da multa, nos termos dispostos no artigo 1.026, § 2º do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER
, em face de acordão que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1011882-95.2019.8.11.0000,
interposto em desfavor de BANCO JOHN DEERE S/A., (Agravado/Embargado).

Em síntese, os Embargantes alegam a ocorrência de omissão, posto que o acórdão “(...) deixou de se manifestar mormente pela ausência de trânsito em julgado da sentença do incidente em apenso, conforme já destacado pelo Administrador Judicial, o que implica em resguardar o interesse dos recuperandos, devendo aguardar o julgamento definitivo do recurso que impugna a referida sentença, que ainda não transitou em julgado, e ainda, alternativamente sobre o julgamento simultâneo das ações conexas”. (ID. Num. 32537950 - Pág. 2)

Defendem que os Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, não possuem caráter protelatório, à luz da Súmula n. 98 do STJ.

Argumentam que “(...) não há que se falar em litispendência, posto que, este r. Juízo, não levou em consideração que o processo ainda não fora transitado em julgado, e principalmente a manifestação do Administrador Judicial que, nesse mesmo sentido brilhantemente reiterou a necessidade de suspensão do feito até que fosse certificado o trânsito em julgado dos autos em apenso, que discute o mesmo crédito”.

(ID. Num. 32537950 - Pág. 5)

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, alegando violação do artigo 489, §1º, IV do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos embargos, e, ainda, pela aplicação de multa, conforme previsão do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por
GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER
, em face de acordão que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1011882-95.2019.8.11.0000,
interposto em desfavor de BANCO JOHN DEERE S/A (Agravado/Embargado), sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO – MESMAS PARTES – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS – LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 337, § 2º DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO – ADMISSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (N.U 0050641-87.2015.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015)”.

Após a detida análise dos autos, tem-se apenas o descontentamento dos Embargantes quanto ao acórdão, uma vez que a decisão nele inserida vai contra os seus interesses.

Assim, não há qualquer vício que possa dar azo ao acolhimento dos aclaratórios, eis que ficou clara a afirmação de ocorrência de litispendência o que impõe a extinção do feito, nos termos do artigo 337, § 2º do CPC.

Nesse aspecto, o acórdão bem dispôs que:

“(...)

Após a devida análise do feito, tem-se que o recurso não comporta o provimento almejado, em razão da ocorrência do instituto de litispendência, conforme previsto no artigo 337, § 2º do CPC, não havendo falar em conexão, pois as Impugnações de Crédito referentes aos Códigos n. 845154 e 843329 foram ambas propostas por BANCO JOHN DEERE S/A (Agravado) em face de LUCIANA FISCHER e GUILHERME AUGUSTIN (Agravados), tendo o mesmo objeto (Cédulas Rurais Hipotecárias nºs. 44.385-9/04 e 32.183-4/03), mesma causa de pedir e pedidos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – VERIFICADA LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO PROPOSTA ANTERIORMENTE – SUCUMBÊNCIA – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação de rescisão de contrato quando ambas buscam a declaração de inexistência do débito, ainda que proposta anteriormente ao ajuizamento da execução, máxime se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Incumbe àquele que litiga em litispendência suportar os ônus de sucumbência em razão da extinção do feito, sem julgamento do mérito.

(N.U 0149243-16.2015.8.11.0000, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2015, publicado no DJE 23/11/2015)

No mesmo sentido já me pronunciei em julgado desta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – DPVAT - LITISPENDÊNCIA - DUPLICIDADE DE AÇÃO - EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência , não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (N.U 0050641-87.2015.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015)

Portanto, em face do exposto, não há dar guarida aos argumentos dos Agravantes.

Na mesma trilha está o parecer:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifica-se que a discussão está relacionada ao reconhecimento da existência de litispendência ou da conexão entre as impugnações de crédito nº 14399-23.2015.8.11.0003, Cód. 843329 e nº 10052-10.2016.8.11.0003, Cód. 845154.

No que se refere ao instituto da conexão, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 55, §1º o seguinte:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Por outro lado, em relação à litispendência o Código dispõe em seu artigo 337, §§ 1º a 3º:

Art. 337. (...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

A impugnação de crédito Cód. 845154 foi proposta por BANCO JOHN DEERE S/A em face de LUCIANA FISCHER e GUILHERME AUGUSTIN, requerendo que o seu crédito, originário dos contratos nsº 44.385-9/04 e 32.183-4/03, seja excluído da lista de credores do processo de recuperação judicial.

Por outro lado, a impugnação de crédito Cód. 843329 foi proposta por Luciana Fischer e Guilherme Augustin em face do Banco John Deere, pleiteando a inclusão e classificação das Cédulas Rurais Hipotecárias nsº 44.385-9/04 e 32.183-4/03 como Garantia Real no quadro de credores.

Assim, contata-se que as duas ações possuem as mesmas partes (Banco John Deere e Luciana Fischer e Guilherme Augustin), a mesma causa de pedir (Contratos nsº 44.385-9/04 e 32.183-4/03) e os mesmos pedidos (decisão acerca da concursalidade ou extraconursalidade do crédito), o que caracteriza o instituto da litispendência.

Assim, conforme disposto no artigo 485, inciso V do CPC, “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada””.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Ressalte-se, também, que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

No presente caso não se verifica nenhuma das hipóteses, mas apenas inconformidade com o resultado da decisão prolatada.

Assim, os embargantes buscam, por meio dos presentes Embargos, a rediscussão da matéria, para assim obter provimento ao seu pleito, o que não é admitido, notadamente quanto todos os pontos relevantes foram abordados, tendo em vista o objeto da demanda, qual seja, a decisão agravada.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Ainda, deste Sodalício, leia-se:

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO - QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites impostos pelo artigo 535 do CPC, impondo-se pela sua rejeição quando não se verificarem os vícios elencados.”
(TJMT - 2ª Câm. Cível - RED nº 29830/205 no RAC - n° 47327 - Capital - Rel. Dra. Clarice Claudino da Silva, j. 27/7/05, v.u)

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.

1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

(...).” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Ademais, a jurisprudência preconiza que o julgador não está obrigado a examinar e a aderir a todas às teses desenvolvidas pelas partes, tampouco arrolar expressamente este ou aquele dispositivo de lei, desde o acórdão se mostre coeso por outros fundamentos, como é o caso dos autos.

Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a

demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.
(RESP 673777/SP; Rel. Min. Laurita Vaz – Quinta Turma - Julgamento: 21/10/2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29.11.2004 p. 410)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. É incabível recurso de embargos de declaração para prequestionar matéria exaustivamente tratada no aresto, sobre a qual houve expressa menção dos membros da Turma, sendo despiciendo indicar dispositivos legais de sabença
notória das partes.
(EDRESP 156092/SP, Segunda Turma, STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Decisão

08/02/2000)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO. INAPLICÁVEL O VERBETE SUMULAR N.º 126 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS OMISSÕES.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorreu na hipótese.

2. O prequestionamento é a menção, o debate e a decisão efetiva da Corte de origem a respeito da matéria federal suscitada, sendo desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

3. Não se aplica o verbete sumular n.º 126 desta Corte se a parte Recorrente interpõe recurso extraordinário no que se refere ao fundamento constitucional. 4. Embargos rejeitados”. (EDcl no REsp 1020777/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/5/2011, DJe 18/5/2011)

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Quanto ao pedido por litigância de má-fé formulado pelos Embargados, NÃO O ACOLHO, uma vez que, a meu viso,

resta caracterizada a intenção protelatória destes Embargos, ainda que haja a pretensão de prequestionamento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - RECURSO REJEITADO. Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Ainda para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados. Na hipótese, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que o voto foi preciso ao analisar sobre a matéria propalada no Apelo, bem como Agravo Interno, baseando-se nos fatos e fundamentos trazidos pelas partes à luz da legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos , deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2.º, do atual CPC.

(N.U 1004131-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019)
)

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração e
APLICO
a multa de 1% sobre o valor da causa aos Embargantes, nos termos do artigo 1.026, § 2º do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020